Tribunal: TJDFT
Processo: 0748807-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO IMÓVEL. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de penhora de imóvel.
2. Fato relevante. O e. Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora sobre bem imóvel por considerar a medida ineficaz, em virtude da existência de múltiplas penhoras, oriundas de outros processos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora de imóvel com multiplicidade anterior de constrições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
5. É plenamente possível a coexistência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, sendo a preferência entre os credores definida pela ordem de realização das constrições, ressalvadas as situações de preferência legal (CPC, arts. 797, parágrafo único, 908, § 2o, e 909).
6. A mera multiplicidade de penhoras ou de restrições judiciais não torna a constrição ineficaz, nem impede a alienação judicial do bem, devendo a efetividade da medida ser aferida apenas no momento da expropriação (CPC, art. 908, § 2o).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789, 797 e parágrafo único, 908, §2o e 909.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.728.048/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, relatora para acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20.05.2019. TJDFT, acórdão 2050835, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 09.10.2025; acórdão 2075523, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 17.12.2025; acórdão 1982390, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 07.04.2025.